Tribunal: TJSP
Processo: 1007183-30.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Consórcio de bem móvel – Alegação de rescisão da avença por culpa da administradora, que teve decretada sua liquidação extrajudicial – Insubsistência – Hipótese em que o autor permaneceu no grupo a partir da assunção da posição contratual da empresa pela ora ré – Exclusão do consorciado que se deu

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Consórcio de bem móvel – Alegação de rescisão da avença por culpa da administradora, que teve decretada sua liquidação extrajudicial – Insubsistência – Hipótese em que o autor permaneceu no grupo a partir da assunção da posição contratual da empresa pela ora ré – Exclusão do consorciado que se deu posteriormente, em razão de inadimplemento – Descabimento da pretensão de devolução imediata dos valores despendidos – Necessidade de se aguardar o prazo estabelecido no contrato – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007183-30.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUIZ
AUGUSTO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PRIMO ROSSI
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30880
APEL.No: 1007183-30.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE. : LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO
DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Consórcio de bem móvel Alegação de rescisão da
avença por culpa da administradora, que teve decretada sua
liquidação extrajudicial Insubsistência Hipótese em que o
autor permaneceu no grupo a partir da assunção da posição
contratual da empresa pela ora ré Exclusão do consorciado
que se deu posteriormente, em razão de inadimplemento
Descabimento da pretensão de devolução imediata dos valores
despendidos Necessidade de se aguardar o prazo estabelecido
no contrato Sentença de improcedência mantida Recurso
não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1°
e 11, do CPC).
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
170/173,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação de rescisão
contratual c.c. restituição de quantias pagas, fundada em
contrato de consórcio.
Afirma
que
o
decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que pagou 13 parcelas no total de R$
2.190,22; que os demais pagamentos deixaram de ser
efetuados por culpa exclusiva da apelada, que, à época da
liquidação extrajudicial da Agraben, orientou seus clientes
a não pagarem as parcelas em aberto; que foi a
administradora quem deu causa à rescisão do contrato de
consórcio, de modo que a apelada, por tê-la adquirido, deve
restituir, de forma integral e imediata, os valores das
parcelas que ele comprovadamente pagou, com correção
monetária e juros; e que os honorários de sua patrona devem
ser arbitrados em 20% sobe o valor da condenação.

Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão merece ser prestigiada.
Consoante se depreende dos autos, o autor, ora
apelante, ingressou com a presente demanda objetivando a
rescisão do contrato de consórcio mencionado na inicial,
por culpa exclusiva da administradora (que teve decretada a
liquidação
extrajudicial),
bem
como a condenação da
apelada, por ter assumido a posição contratual dela, à
devolução imediata dos valores pagos.
Sem razão, todavia.
Assim
é
porque,
não
obstante
a
liquidação
extrajudicial da administradora contratada (Agraben) e a
possibilidade daí decorrente de o consorciado escolher
continuar ou não no grupo de consórcio, no caso em tela o
apelante optou por nele permanecer, tanto é que pagou as
prestações vencidas após a liquidação da Agraben, tendo
sido excluído pela ora apelada (que assumiu a posição
contratual da liquidanda) meses depois em razão do
inadimplemento de duas parcelas consecutivas, vencidas,
respectivamente, em dezembro de 2017 e janeiro de 2018
(fls. 152/153).
Como bem fundamentou o MM. Juiz: “Evidente que a
partir da liquidação extrajudicial houve notória solução de
continuidade
das
assembleias
dos
respectivos
grupos
de
consórcio. A própria ré admite tal fato, conforme se observa a
fls. 65. Mas, é fato incontroverso também que o autor continuou
no grupo a partir da assunção da posição contratual pela Primo
Rossi, o que se deu em setembro de 2017 (fls. 99 e 100/106).
Assim, optado por dar continuidade ao contrato, não pode o autor
alegar a ocorrência da liquidação extrajudicial para justificar
sua saída, mormente se deixou de honrar duas parcelas do
contrato, em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, o que motivou
sua exclusão do grupo. Alinhe-se que a presente demanda foi
aforada apenas em junho de 2019, quase dois anos após o ingresso
da Primo Rossi e mais de um ano da exclusão do autor do grupo”
(fls. 171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, diante da exclusão do consorciado em razão de
inadimplemento, os valores pagos lhe devem ser devolvidos
na forma estabelecida no ajuste.
A fixação do termo para a devolução é válida,
porque está em absoluta consonância com o disposto no
Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, estabelece o parágrafo 2o do art. 53
do mencionado diploma legal que: “Nos contratos do sistema de
consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição
das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada,
além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos
que o desistente ou inadimplente causar ao grupo”.
Como se vê, para que possa a administradora
verificar a existência de prejuízos ao grupo com a
desistência ou cancelamento por inadimplência, mister que
ele esteja encerrado, porque, do contrário, não será
possível realizar a compensação prevista na lei.
Assim, a cláusula que trata do prazo para
devolução de quantia está em absoluta consonância não só
com o próprio sistema que faz funcionar a aquisição de bens
por meio de consórcio, como também com o disposto no Código
de Defesa do Consumidor, porque tem a finalidade de
proteger os que permaneceram no grupo, que também são
consumidores.
Destarte, pactuado de modo válido o prazo de
devolução, não há motivo algum para a antecipação
pretendida, não possuindo o apelante o direito de reaver o
valor a que faz jus antes do prazo estabelecido.
Relativamente às deduções a serem feitas pela
administradora, conforme constou da r. sentença: “Permite-
se como abatimento apenas a incidência da taxa de administração
do consórcio” (fls. 172).
Em vista dessas considerações, a hipótese é de se
manter integralmente a r. decisão recorrida, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrados em favor dos patronos da apelada, na forma do
art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais de 5%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
conferida ao apelante.
Diante disso, e considerando-se que os honorários
foram arbitrados pela sentença no patamar mínimo, ficam
eles majorados para 15% sobre o valor da causa atualizado,
observada a gratuidade de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

PAULO PASTORE FILHO
Relator